Tribunal: CARF
Processo: 16682.905449/2017-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905449/2017-21
RESOLUÇÃO
1401-001.112 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GERDAU S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1401-001.104, de 24 de
outubro de 2025, prolatada no julgamento do processo 16682.905437/2017-04, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu o pedido de restituição
apresentado no PER ali indicado, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior
com valor do crédito em análise de R$ 104.622,37, com origem no DARF com período de apuração
31/07/2012, data de arrecadação 30/07/2012, código de receita 1279 (Lei no 11.941, de 2009 -
Fl. 3609
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.112 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905449/2017-21
2
RFB - Demais Débitos - Parcelamento de Dívidas Não Parceladas Anteriormente - art. 1o) e valor
total de R$ 354.335,00..
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem, os argumentos da
Manifestação de Inconformidade, bem como as diligências que ocorrera na primeira instância,
estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os
fundamentos da decisão:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador:30/07/2012
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR NO ÂMBITO DE PARCELAMENTO
Em um parcelamento, eventual indébito não se apura em relação ao pagamento
de cada parcela, mas, sim, para o montante total da dívida.
Enquanto essa não for não quitada, os pagamentos efetuados são utilizados de
forma integral para extinção dos débitos parcelados, ainda que o valor nominal do
pagamento mensal seja superior ao da parcela negociada. Dessa forma, o indébito
se caracteriza naqueles pagamentos realizados após a quitação total da dívida.
O contribuinte, em face disso, interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera os
argumentos da defesa anterior, os quais serão analisados a seguir.
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Tendo atendido aos requisitos de admissibilidade do Decreto 70.235/72, e sendo
tempestivo, conheço o Recurso Voluntário e passo a analisá-lo.
Segundo apurado nas duas diligências realizadas perante a primeira instância e o
que ao final restou acatado pela DRJ, o valor do crédito pleiteado no presente PER
acabou sendo deduzido no próprio parcelamento REFIS da Lei no. 11.941/092.
Ou seja, em vez de possibilitar a restituição desse e outros pagamentos a maior
feitos pelo contribuinte, a RFB por conta própria realizou uma amortização no
âmbito do parcelamento.
Disso resultou que a existência do crédito em favor do contribuinte foi deslocada
para parcelas vincendas do parcelamento.
Entendo que a amortização automática, e até mesmo sem estabelecer qualquer
procedimento de consulta/contraditório prévio para o contribuinte, foi
descabida e não é prevista pelas normas que regeram esse parcelamento (Lei
Fl. 3610
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.112 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905449/2017-21
3
no. 11.941/2009 e Portaria Conjunta PGFN/RFB no. 06/2009). E isso foi feito sem
que o contribuinte jamais tenha estado em mora com o parcelamento.
Não vislumbro razão legítima alguma para que os valores pagos a maior fossem
imputados para o pagamento das parcelas vincendas ao invés de serem
imediatamente considerados como indébitos e devolvidos ao contribuinte, tal
como o Recorrente aduz em seu recurso voluntário e no que tem razão.
Assim, parece-me inicialmente que os saldos credores já reconhecidos devam ser
utilizados no presente processo, concedendo-se, dessa sorte, o deferimento do
PER objeto desta discussão.
No entanto, para isso, é ainda imprescindível que a D. Autoridade:
(a) Identifique qual foi o embasamento legal utilizada para o procedimento que
adotou para a alocação e a dedução dos pagamentos a maior nas parcelas
vincendas do parcelamento, bem como para sua metodologia e forma de cálculo,
citando a norma jurídica específica que respaldou tal conduta;
(b) Apresente dois cálculos distintos e separados, informando qual seria o valor do
crédito que estaria disponível para ser recuperado pelo contribuinte, se se
considerasse (i) em um primeiro cálculo, o valor do indébito atualizado a partir da
data do pagamento a maior / efetivo desembolso; e (ii) em um segundo cálculo, o
valor do indébito atualizado a partir da data do pagamento da última parcela do
parcelamento.
(c) Ainda que não haja controvérsia sobre a existência desse saldo que foi
deslocado para o final do parcelamento, pede-se que a D. Autoridade confirme se o
contribuinte eventualmente não pleiteou a restituição desse crédito por outras vias
e se esse valor ainda estaria disponível na base de dados da RFB.
(d) Com as informações acima levantadas, elaborar relatório conclusivo quanto aos
fatos e valores apurados.
(e) Dar ciência à recorrente do resultado da diligência com abertura de prazo de
trinta dias para manifestação exclusivamente quanto aos fatos apurados na
diligência, com posterior retorno a este colegiado, para prosseguimento.
Assim, voto, como o aludi, pela conversão do julgamento em diligência para que
essas confirmações venham aos autos, com as respectivas evidências.

Ante o exposto, conheço do recurso para dar-lhe provimento a fim de converter o
presente processo em diligência.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Fl. 3611
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.112 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905449/2017-21
4
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência nos termos do voto.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Goncalves – Presidente Redator

Fl. 3612
DF CARF MF
Original